Tribunal: STF
Processo: HC 108261
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA ACERCA DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A nulidade por falta de intimação da advogada para o julgamento da apelação é de natureza relativa, devendo ser sanada no momento em que dela se tem conhecimento, sob pena de preclusão. 



    II – Os dois momentos essenciais à defesa, sem os quais haveria, sim, nulidade absoluta, foram cumpridos em favor do paciente, quais sejam, a intimação para a oferta das razões de apelação e a intimação do resultado do julgamento, que permitiu a interposição de sucessivos recursos nesta Corte.



    III – A alegação de eventual nulidade decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da condenação importa no reconhecimento da preclusão.



    IV – Esta Suprema Corte tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.



    V – Como tenho reiteradamente assentado, salvo hipóteses excepcionais de evidente teratologia ou de flagrante cerceamento de defesa, que implicam em grave prejuízo para o réu, considero que o habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. 



    VI – Ordem denegada.